Tribunal: STF
Processo: RE 1546005
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS, RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário do agravante, reconhecendo o direito da agravada ao recebimento de valores retroativos, relativos aos quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período de abril/1998 a setembro/2001.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no RE 638.115-RG, Tema 395, considerando a hipótese dos autos em que a servidora pleiteia valores atrasados referentes aos quintos, os quais foram reconhecidos administrativamente, mas que não constavam em seus contracheques na data da modulação dos efeitos da decisão. 



    III RAZÕES DE DECIDIR



    3. Esta Corte no julgamento do RE nº 638.115-ED-ED-ED (Tema 395/STF) assentou que a modulação dos efeitos não restabeleceu a incorporação da parcela tida como ilegítima, tampouco impôs à Administração o dever de proceder ao pagamento de parcelas retroativas. A modulação limitou-se, tão somente, à preservação da situação jurídica dos servidores que, na data fixada, permaneciam percebendo referida vantagem, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica.



    4. Em 29.05.2023, o Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.763-ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, também firmou orientação no sentido de que “a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa”.



    IV – DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental provido, com a consequente negativa de provimento do recurso extraordinário da parte autora, mantendo-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.